Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-48.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800391-48.2020.8.14.0003

APELANTE: WANDERLEY DA SILVA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alenquer/PA à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), consistente na prática de dois golpes de faca na vítima, após desentendimento originado pelo ruído de motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por não acatar a tese de legítima defesa; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação concreta; (iii) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) discutir a legalidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, tendo os jurados optado por uma das versões plausíveis dos fatos, em respeito à soberania do veredicto.

4. O conjunto probatório, incluindo o depoimento de testemunhas presenciais e a confissão do réu, não sustenta a tese de legítima defesa.

5. A pena-base foi fixada em 14 anos, apesar de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP serem favoráveis ao réu. Redução determinada para o mínimo legal (12 anos), diante da ausência de motivação concreta.

6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

7. Dada a quantidade da pena (12 anos), é incabível a fixação de regime diverso do fechado, conforme critérios legais e jurisprudência consolidada.

8. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pelo Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC, STF), em respeito à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, mantida a condenação e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando acolhe uma das versões sustentadas pelas provas constantes nos autos. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis; ausente essa motivação, deve ser fixada no patamar mínimo. 3. A confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato (Súmula 231/STJ). 4. A soberania do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, "d"; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, Súmula 231; TJPA, Ap. Crim. nº 0001016-30.2011.8.14.0004, Rel. Des. Kedima Lyra.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WANDERLEY DA SILVA MORAES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25130074) que no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 21 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Pote”, situado na Comunidade do Curumu, zona rural do Município de Alenquer/PA, o acusado desferiu dois golpes de faca contra Gilvandro dos Santos Duarte, atingindo-lhe a região abdominal e ocasionando-lhe lesões perfurocortantes que resultaram em sua morte.

Relata-se que, na data e horário mencionados, a vítima encontrava-se no interior do referido estabelecimento em companhia de seu primo, Matheus Costa dos Santos. Por volta das 23 horas, Gilvandro dirigiu-se à sua motocicleta, estacionada nas proximidades, com o intuito de fazê-la funcionar, uma vez que apresentava defeito mecânico.

Segundo os elementos constantes dos autos, ao ouvir o ruído do motor, o réu demonstrou desagrado com o barulho emitido pelo veículo e dirigiu-se até a vítima para interpelá-la. No curso da altercação que se seguiu, o apelante sacou uma faca e desferiu-lhe dois golpes na região abdominal, ocasionando ferimentos perfurocortantes de natureza grave e suficiente para levá-lo a óbito.

Após a agressão, o acusado adentrou novamente o bar e, em seguida, evadiu-se do local. A vítima permaneceu caída ao solo até ser socorrida por populares ali presentes, sendo então conduzida ao Hospital Santo Antônio, na cidade de Alenquer/PA. Apesar do atendimento médico emergencial, Gilvandro dos Santos Duarte não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em
razões recursais
(ID 25130292), o recorrente pleiteia, em síntese, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alenquer/PA, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes nos autos, as quais, segundo sustenta, apontariam de modo inequívoco para a tese de legítima defesa. Alega que os depoimentos colhidos durante a instrução, inclusive de testemunhas arroladas pela acusação, corroboram a versão de que o réu agiu exclusivamente para proteger-se de agressão iminente, sendo a decisão condenatória destituída de respaldo fático e jurídico.

Caso não seja acolhida a nulidade pleiteada, requer o apelante a anulação da sentença que fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, por entender que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foi desfavorável ao réu, sendo indevido o acréscimo realizado pelo magistrado de primeiro grau sem fundamentação concreta. Sustenta, ainda, que a confissão espontânea do acusado deveria ter sido melhor valorada, com repercussão positiva na pena final.

Postula, ademais, a reforma do regime inicial de cumprimento da pena, considerando que é primário, sem antecedentes e com conduta social positiva, o que justificaria a adoção de regime menos gravoso, como o semiaberto ou aberto. Questiona também a execução provisória da pena, afirmando que tal medida viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que ainda não houve trânsito em julgado da condenação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 25130297), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do esmero defensivo,
“para que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, consoante os argumentos ora expendidos, no mais, que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude – Legítima defesa:

Cinge-se o pleito defensivo na declaração de nulidade da decisão do Conselho de Sentença, pois prolatada em contrariedade às provas dos autos. Argumenta, para tanto, que o réu agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao repelir injusta e prévia provocação da vítima.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos.

Inobstante, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em
NENHUMA
prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária.

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
legítima defesa própria
, tese essa que teria sido corroborada inclusive por testemunhas arroladas pela acusação.

No presente caso, a alegação de que a condenação foi dissociada do acervo probatório não encontra amparo nos autos. Ao revés, há elementos concretos, colhidos sob o crivo do contraditório, aptos a respaldar a conclusão pela autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao réu.

A testemunha
José Jesus Nogueira de Farias
policial militar responsável pela prisão do apelante, relatou, em juízo, que, ao chegar ao local, constatou vestígios de sangue e obteve informações que levaram à localização do acusado, que confessou ter praticado os golpes fatais após desentendimento com a vítima, motivado pelo barulho da motocicleta.

A testemunha
Marivaldo da Silva Silva
, que acompanhava o réu no momento dos fatos, confirmou, durante a instrução criminal, que ambos estavam juntos no bar, e que este demonstrou irritação e se retirou do local pouco antes do ocorrido, vindo a saber posteriormente da morte da vítima.

Ainda mais contundente é o depoimento de
Mateus da Costa dos Santos
, primo da vítima, que,
em plenário de julgamento
, afirmou que presenciou a aproximação do réu já portando a arma branca, desferindo o golpe antes mesmo de qualquer agressão por parte da vítima, que apenas reagiu após o ataque inicial com um soco. Ressaltou, ademais, que a facada foi desferida na região abdominal, conduta incompatível com legítima defesa.

O próprio réu
Wanderley da Silva Moraes
, em seu interrogatório admitiu que desferiu dois golpes contra a vítima, motivado pelo incômodo causado pelo ruído da motocicleta, e que não prestou qualquer auxílio após o ocorrido. Tal narrativa é absolutamente contraditória com a tese defensiva de reação necessária e moderada para repelir agressão injusta.

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude, exige-se a demonstração inequívoca de três requisitos objetivos: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; e (iii) uso moderado dos meios necessários à repulsa. Nenhum desses requisitos, porém, se apresenta presente no caso em análise.

O contexto fático delineado pelas testemunhas, inclusive pela declaração do próprio réu, evidencia não uma reação a uma agressão injusta, mas sim a adoção da iniciativa ofensiva por parte do apelante. O réu, em juízo, declarou que se incomodou com o barulho da motocicleta da vítima e, por esse motivo, foi até ela e desferiu-lhe dois golpes com faca. Tal narrativa não permite inferir que o réu tenha agido para se defender, tampouco que estivesse sob ameaça concreta e atual de agressão.

Ademais, não há prova de que a vítima estivesse armada ou que tenha agido de modo a representar perigo concreto e iminente à integridade física do réu. O motivo alegado pelo próprio apelante, incômodo com o ruído da motocicleta, revela um comportamento intolerante e desproporcional, não se tratando de agressão injusta a ser repelida, mas de mera contrariedade pessoal.

O uso do instrumento pérfuro-cortante, com desferimento de golpes na região abdominal da vítima, também destoa completamente da exigência de "uso moderado dos meios necessários", exigido pelo dispositivo legal. A ação foi direta, direcionada à região vital, com inequívoca intenção de causar lesão grave ou morte.

Não bastasse, a materialidade delitiva encontra respaldo na documentação médica, à ID 25130080, pág. 13-17, que indica ferimento perfurocortante na região abdominal, compatível com a narrativa de ataque intencional e mortal. A ausência de laudo cadavérico, ainda que indesejável, não compromete a constatação da materialidade, suprida por outros documentos e depoimentos idôneos.

Destarte, é inequívoco que os jurados decidiram com base em uma das teses plausíveis amparadas nos autos, qual seja, a da acusação. Consoante já frisado, não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas, ainda que contrária à tese defensiva.

A pretensão de anulação do julgamento sob tal fundamento, portanto, não encontra respaldo, pois os autos revelam quadro probatório suficiente para justificar a condenação, não se podendo imputar arbitrariedade à decisão do júri.

Nessa senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO PELOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (AgRg no HC n. 650.153/SC)

2. Outrossim, ‘para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante’ (TJDFT, Apelação Criminal n. 00032865720188070010).

3. Na espécie, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001016-30.2011.8.14.0004 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024).”

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada suficientes elementos de prova,
caindo por terra a versão de legítima defesa sustentada.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Dosimetria penal. Pena-base. Atenuante da confissão espontânea:

Requer o apelante a anulação da sentença que fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, por entender que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foi desfavorável ao réu, sendo indevido o acréscimo realizado pelo magistrado de primeiro grau sem fundamentação concreta. Sustenta, ainda, que a confissão espontânea do acusado deveria ter sido melhor valorada, com repercussão positiva na pena final.

Ao promover a dosagem penalógica equivalente ao ilícito em espécie, consignou o Juízo sentenciante:

“a.1) culpabilidade: ‘A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.’ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). Normal à espécie, o réu não agiu com grau mais elevado de reprovabilidade.

A intensidade do dolo deve ser levada em conta na fixação da pena. Com efeito o dolo foi de momento, não se revelando intensa vontade homicida.

a.2) antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais.

a.3) conduta social: ‘é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.’ (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Com efeito a conduta social do réu não foi investigada, não havendo elementos que a desabonem.

a.4) personalidade: ‘Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras’.

O perfil psicológico do réu não foi investigado.

a.5) motivos do crime são desabonadores e reconhecidamente fútil pelo próprio conselho de sentença, todavia não tomarei para dosimetria em circunstâncias judiciais em virtude de já servir para qualificar o delito.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias do crime também não merecem valoração negativa.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

As consequências são próprias do núcleo do tipo, não se revelando elementos suficientes à majoração da pena.

a.8) comportamento da vítima: a atitude da vítima não pode servir para fins de dosimetria.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, vez que o motivo fútil foi utilizado como circunstância judicial.

O réu confessou o delito em comento, razão pela qual reconheço as atenuantes previstas no art. 65, III, “d”, do CPB, e diminuo a pena do réu para o patamar de 12 (doze) ANOS DE RECLUSÃO.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o exposto, torno PENA do RÉU DEFINITIVA NO PATAMAR DE 12 (doze) ANOS DE RECLUSÃO.”

É inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo o togado singular guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixando a pena base conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Na sentença impugnada, o Juízo de origem fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
para o crime de homicídio qualificado, cuja pena cominada em abstrato é de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
. Todavia, ao valorar as circunstâncias judiciais, reconheceu expressamente que
todas
se revelam favoráveis ao acusado
.

Não de outro modo, inexistindo circunstâncias negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Cumpre, portanto, o
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, de modo que assim passo a proceder:

Primeira fase:
reconhecidas como favoráveis todas as oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
fixo a pena primária em 12 (doze) anos de reclusão.

Segunda fase:
há o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), cuja incidência é admitida, mas não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. Mantém-se, assim, a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

E, ainda:

“EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024 ).”

Terceira fase:
inexistem causas legais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, de maneira que estabilizo a sanção definitivamente em
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

No tocante à pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, não há motivos para acolhimento. Ainda que a pena-base tenha sido readequada ao mínimo legal, o
quantum
final da sanção imposta ao réu, fixada definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão, inviabiliza a fixação de regime prisional diverso do fechado, nos termos da jurisprudência consolidada e da própria legislação de regência.

No tocante à execução imediata da pena, na sessão do dia 12 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento vinculante no Tema 1.068 da repercussão geral, consolidando a seguinte tese:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Tal decisão representa um marco na hermenêutica constitucional sobre o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, que consagra a soberania dos veredictos do Júri. Ao reconhecer que a deliberação do Conselho de Sentença possui valor autônomo suficiente para autorizar a execução imediata da pena, o STF reafirma o caráter especial da Justiça Popular e o prestígio que o ordenamento jurídico confere às decisões do Tribunal do Júri.

O precedente, portanto, afasta a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da condenação para o início da execução penal, mesmo quando a pena imposta seja inferior a 15 anos. A jurisprudência firmada vincula os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927 do CPC, e reforça a plena eficácia da decisão condenatória do Júri, ressalvadas, evidentemente, as hipóteses de anulação por manifesta contrariedade à prova dos autos ou outras nulidades processuais relevantes.

Nessa linha de intelecção:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Tribunal do júri. condenação pelo crime de estupro e absolvido pelo crime de tentativa de homicídio. Execução provisória da pena. Prisão imediata. Constitucionalidade. possibilidade independente do total da pena aplicada. soberania dos vereditos. Ordem conhecida e denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pablício dos Santos Silva, condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP). A sentença determinou a execução provisória da pena, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta: (i) incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva; (ii) ausência de fundamentação da sentença condenatória e dos requisitos autorizadores da prisão; (iii) inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Requer a anulação da decisão que determinou a execução provisória e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há incompatibilidade entre a determinação de execução provisória da pena e o regime semiaberto; (ii) analisar se a decisão de prisão imediata carece de fundamentação ou dos requisitos da prisão cautelar; (iii) avaliar a constitucionalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução provisória da pena determinada pelo Tribunal do Júri não configura prisão preventiva, mas sim cumprimento imediato da condenação, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

4. Não há necessidade de analisar requisitos da prisão cautelar, pois a custódia decorre da execução provisória da pena, fundamentada na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

5. A tese de inconstitucionalidade da execução provisória da pena não prospera, pois o STF reconheceu sua legalidade no julgamento do Tema 1.068, permitindo a prisão imediata, independentemente da pena aplicada, desde que a condenação decorra do Tribunal do Júri.

6. A reclamação ao STF, ajuizada nos mesmos termos da impetração, foi indeferida, reforçando a validade da execução provisória da pena mesmo em condenação por crime diverso dos crimes contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do crime ou da pena aplicada.

9. A execução provisória da pena determinada pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva, sendo desnecessária a análise dos requisitos da custódia cautelar.

10. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral legitima a prisão imediata do réu condenado pelo Tribunal do Júri, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213; CPP, art. 492, I, "e", §§ 4º e 5º (com redação da Lei nº 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024; STF, Rcl nº 74118, Rel. Min. Cármen Lúcia.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819275-95.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, mantendo-se, entretanto, sua condenação no
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025